Tribunal: TJMT
Processo: 1002994-75.2023.8.11.0040
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002994-75.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CANDIDO PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 020.446.463-31 (APELADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), ROSENILDA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.936.043-08 (APELADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), SIRLEI DOS SANTOS LUQUE - CPF: 319.099.118-95 (ADVOGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (APELANTE), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RECURSO DA ADMINISTRADORA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. ASSINATURA DE PROPOSTA COM CLÁUSULA EXPRESSA DE AUSÊNCIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONFIRMAÇÃO POSTERIOR EM LIGAÇÃO DE PÓS-VENDA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE ENGANOSA. RESCISÃO ADMITIDA. RESTITUIÇÃO DIFERIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela administradora de consórcio contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o contrato de consórcio, determinar a restituição imediata dos valores pagos e condenar a ré ao pagamento de danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da anulação do contrato, ao argumento de que os contratantes assinaram proposta de adesão com cláusula expressa de que a contemplação ocorreria apenas por sorteio ou lance, sem promessa de liberação imediata de crédito, e confirmaram as condições em ligação de pós-venda;
(ii)
afastamento da restituição imediata dos valores pagos, com aplicação do prazo previsto na legislação de regência e no instrumento contratual;
(iii)
afastamento da condenação por danos morais, ante a ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de vício de consentimento ou publicidade enganosa na contratação do consórcio;
(ii)
definir o momento adequado para restituição dos valores pagos ao consorciado desistente; e
(iii)
aferir a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configura vício de consentimento a adesão a contrato de consórcio quando o instrumento contém cláusula expressa de que a contemplação ocorre exclusivamente por sorteio ou lance, o contratante assina declaração específica de ciência e, em ligação de pós-venda, confirma as condições pactuadas e nega ter recebido informação divergente.

5. A alegação de promessa verbal de contemplação imediata não se sobrepõe ao contrato escrito assinado, à declaração de ciência e responsabilidade contratual e à confirmação posterior do próprio contratante, elementos que afastam a prova de dolo essencial ou publicidade enganosa.

6. A rescisão do contrato de consórcio é admitida quando o consorciado manifesta inequívoca intenção de encerrar o vínculo, ainda que ausente causa de nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico.

7. A restituição das parcelas ao consorciado desistente não ocorre de imediato, mas até trinta dias após o encerramento do grupo, a fim de preservar a natureza coletiva e mutualista do sistema de consórcio, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada em recurso repetitivo e nos termos da Lei n. 11.795/2008.

8. Ausente ato ilícito, promessa vinculante de contemplação imediata ou falha na prestação do serviço, não há fundamento para reparação extrapatrimonial, pois a não contemplação imediata é característica própria do contrato de consórcio e não configura, por si só, lesão a direito da personalidade.

9. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe o integral desprovimento ou o não conhecimento do recurso, conforme o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido para declarar rescindido o vínculo contratual e fixar a restituição dos valores pagos até trinta dias após o encerramento do grupo.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei n. 11.795/2008.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.119.300/RS (recurso repetitivo); Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv 1010298-42.2023.8.11.0003; N.U. 1027644-57.2021.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pela requerida
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Crédito e Indenização por Danos Morais n. 1002994-75.2023.8.11.0040, ajuizada por

CANDIDO PEREIRA DA SILVA FILHO E OUTRA, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade ou anulação do contrato de consórcio firmado entre as partes, condenar solidariamente as rés à restituição imediata de R$10.402,00 (dez mil, quatrocentos e dois reais), bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na
petição inicial
, os autores,
CANDIDO PEREIRA DA SILVA FILHO E OUTRA
, afirmaram que contrataram com as rés após a apresentação da operação como financiamento imobiliário com liberação rápida de crédito ou carta de crédito contemplada. Relataram o pagamento de R$10.402,00, a título de entrada, e que somente após tomaram conhecimento de que o negócio correspondia, na verdade, a consórcio comum, sujeito a sorteio ou lance, sem garantia de contemplação imediata.

Alegaram publicidade enganosa, violação do dever de informação, falha na prestação do serviço e vício de consentimento por dolo. Por isso, requereram a anulação do contrato, a restituição imediata do valor pago e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais (id. 356904367).

Em
contestação
, a requerida,

RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, defendeu a regularidade do contrato ao argumento de que não houve promessa de contemplação imediata, bem como que a restituição não deveria ocorrer de forma imediata e não há prova de dano moral indenizável (id. 356905360).

Em réplica, os autores
impugnaram
a defesa e reiteraram a tese de que foram induzidos em erro por informação inadequada sobre a natureza do negócio. Insistiram na anulação contratual, na devolução imediata dos valores e na reparação moral (id. 356905391).

Na
sentença
, o Juízo concluiu que as rés não comprovaram a prestação de informação clara e adequada no momento da contratação, bem como que o negócio foi apresentado como financiamento imobiliário ou crédito de liberação rápida, embora correspondesse a consórcio sujeito a sorteio ou lance.

Reconheceu publicidade enganosa, prática abusiva e violação ao dever de informação, além do vício de consentimento por dolo essencial, pois os autores pretendiam obter crédito imobiliário com liberação célere, e não aderir a consórcio comum. Em razão disso, declarou a nulidade/anulação do contrato e afastou a tese de restituição apenas ao final do grupo, por não se tratar de desistência voluntária.

Ao final, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à restituição imediata de R$10.402,00 e ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais, além das custas e dos honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 356905411).

Nas
razões
do recurso
, a apelante,
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, alega que não houve vício de consentimento, dolo ou publicidade enganosa, pois os autores teriam assinado contrato de adesão com cláusulas claras sobre a natureza do consórcio e sobre a contemplação apenas por sorteio ou lance, sem promessa de liberação imediata do crédito.

Destaca a ligação de pós-venda, na qual o autor teria confirmado a contratação de cota de consórcio no valor de R$150.000,00, a ciência das formas de contemplação e a inexistência de promessa de contemplação imediata. Por isso, defende que a controvérsia decorre de arrependimento posterior dos consumidores, e não de falha na contratação.

Quanto à restituição, sustenta que a devolução imediata viola a Lei nº 11.795/2008 e a sistemática do consórcio, devendo ocorrer somente com a contemplação da cota excluída ou ao final do grupo, com as deduções contratuais cabíveis.

Impugna os danos morais, sob o argumento de ausência de ato ilícito e de que a não contemplação imediata é inerente ao contrato de consórcio, não configurando abalo moral indenizável.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede que a restituição observe a Lei nº 11.795/2008 e, ainda, que seja afastada ou reduzida a indenização por danos morais (id. 356905414).

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte autora,
CANDIDO PEREIRA DA SILVA FILHO E OUTRA
, por meio das quais reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 356905418).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal consiste em verificar se houve vício de consentimento ou publicidade enganosa na contratação, bem como definir o momento adequado para restituição dos valores pagos e a existência, ou não, de dano moral indenizável.

A apelante sustenta que os autores aderiram validamente a contrato de consórcio, com ciência de que a contemplação ocorreria apenas por sorteio ou lance, sem promessa de liberação imediata de crédito. Afirma, ainda, que o autor confirmou essas informações em ligação de pós-venda, razão pela qual não haveria dolo, erro substancial, publicidade enganosa ou falha na prestação do serviço.

Com razão parcial a recorrente.

A prova documental indicada na contestação revela que o instrumento firmado pelas partes estava identificado como “Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio”, expressão constante do preâmbulo contratual e destacada na imagem reproduzida na página 4 da defesa (id. 356905360).

A mesma peça defensiva aponta que os autores assinaram declaração de ciência e responsabilidade contratual, na qual constava que a contemplação ocorreria somente por sorteio ou lance, sem promessa de contemplação imediata ou entrega do bem. Essa informação aparece em destaque na imagem da página 6 da contestação.

Além disso, a administradora juntou transcrição da ligação de pós-venda, na qual o autor confirma a contratação de cota de consórcio vinculada ao grupo 301, cota 643, carta de crédito de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), prazo de 180 meses, pagamento inicial de R$10.401,91 (dez mil, quatrocentos e um reais e noventa e um centavos) e parcelas mensais de R$1.101,92 (mil, cento e um reais e noventa e dois centavos).

Na mesma ocasião, foi informado de que as únicas formas de contemplação seriam sorteio e lance, de que não havia promessa de contemplação imediata e de que, em caso de desistência, a restituição observaria a Lei n. 11.795/2008. Questionado sobre eventual informação diversa, respondeu negativamente e autorizou a continuidade da proposta, conforme transcrição e destaque visual constantes da página 10 da contestação.

Esse conjunto probatório afasta a conclusão de que houve prova segura de vício de consentimento. A relação é de consumo, e o dever de informação incide com rigor; contudo, no caso concreto, há contrato escrito, declaração específica de ciência e posterior confirmação em controle de qualidade.

Diante disso, a alegação de promessa verbal de financiamento imobiliário ou carta contemplada não se sobrepõe aos documentos assinados e à confirmação posterior do próprio contratante.

O voto paradigma examinado por esta Câmara decidiu em sentido compatível, assentado naquele caso que a assinatura de proposta de adesão a grupo de consórcio, acompanhada de cláusula expressa sobre a ausência de promessa de contemplação imediata, evidencia ciência do consumidor quanto à natureza do negócio; também se concluiu que a anulação exige prova inequívoca de vício de consentimento, não bastando alegações desacompanhadas de suporte probatório idôneo (N.U n. 1027644-57.2021.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, julgado em 11/02/2026).

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu que, nos contratos de consórcio, a contemplação ocorre apenas por sorteio ou lance, conforme a Lei n. 11.795/2008, e que, ausente prova mínima de promessa de contemplação imediata, propaganda enganosa ou vício de consentimento, não se justifica a anulação do negócio jurídico (Apelação Cível n. 1010298-42.2023.8.11.0003, Rel. Desª Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 25/09/2024).

Portanto, não se reconhece nulidade ou anulabilidade do contrato por dolo essencial, sendo admitida, em razão da própria pretensão de encerramento da relação contratual e da condição atual do vínculo, a rescisão do contrato de consórcio, com restituição dos valores na forma prevista no instrumento e na legislação de regência.

Quanto ao momento da devolução, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, citado na peça defensiva, orienta que a restituição das parcelas ao consorciado desistente não ocorre de imediato, mas até trinta dias após o prazo previsto para o encerramento do grupo, preservada a natureza coletiva e mutualista do consórcio (REsp n. 1.119.300/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).

O próprio recurso paradigma citado manteve sentença que declarou rescindido o contrato e determinou a restituição dos valores apenas após o encerramento do grupo, nos termos das cláusulas contratuais, por reconhecer a legalidade da devolução diferida no sistema de consórcios (N.U n. 1027644-57.2021.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, julgado em 11/02/2026).

Por fim, ausente prova de ato ilícito, de promessa vinculante de contemplação imediata ou de vício de consentimento, não há fundamento para reparação extrapatrimonial. A não contemplação imediata constitui característica própria do contrato de consórcio e não configura, por si só, lesão a direito da personalidade.

A jurisprudência citada no voto paradigma, de igual pertinência, afirma que a inexistência de irregularidade na conduta da administradora afasta o dever de indenizar, pois a anulação do contrato e a indenização dependem de prova efetiva de erro, dolo, coação ou propaganda enganosa (N.U n. 1027644-57.2021.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, julgado em 11/02/2026).

Em resumo, a sentença deve ser reformada para afastar a anulação do contrato, a restituição imediata e os danos morais, com julgamento parcialmente procedente da ação apenas para declarar rescindido o contrato de consórcio e determinar a restituição dos valores pagos na forma contratual e legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar rescindido o contrato de consórcio entabulado entre as partes, sendo que a restituição do valor pago deverá ser realizado até 30 (trinta) dias do encerramento do grupo de consórcio, cujos valores deverão ser restituídos nos termos das cláusulas estipuladas no contrato.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026